Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-82.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-82.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: ROSALIA DE SOUZA SAPUCAIA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO ADIMPLIDAS. APLICAÇÃO DO TEMA 635 DO STF. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PREMISSA FÁTICA DIVERSA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 635 do STF, que assegura ao servidor público a conversão de direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2 -
O recurso extraordinário.
O recorrente sustentou ofensa aos arts. 37, II, IX, § 2º, e 39 da Constituição Federal, alegando nulidade de contratação temporária sem concurso público e invocando o Tema 916/STF (RE 705.140).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 635/STF que justifique o processamento do recurso extraordinário, notadamente quanto à alegada nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em consonância com o Tema 635/STF (ARE 721.001), que assegura a conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

5 - O Tribunal de origem consignou expressamente que a agravada é servidora pública efetiva, admitida mediante concurso público em 1998, afastando a premissa de contratação temporária nula que sustenta o recurso extraordinário. O Tema 916/STF (RE 705.140) não se aplica ao caso.

6 - O agravante não demonstrou
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX, § 2º, e 39; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635); STF, RE 705.140 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.
0000301-82.2013.8.05.0225
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
e parte(s) Agravada
ROSÁLIA DE SOUZA SAPUCAIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.